Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700477-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança vindicada. O apelante peticiona requerendo a desistência da ação mandamental, nos termos do que permite o e. Supremo Tribunal Federal, requerendo, assim, que seja homologado pedido, na forma do artigo 485, VIII do CPC. Homologuei o pedido de desistência do recurso, consoante Decisão de ID 18122796. A apelante interpôs Agravo Interno, ID 17935007, em face da decisão que homologou a desistência do recurso. Defende que apresentou desistência da presente ação de mandado de segurança, requerendo a respectiva homologação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Contudo, a decisão agravada limitou-se a homologar a desistência do recurso nos termos do art. 998 do CPC, e não propriamente da ação mandamental. Afirma que a desistência pretendida não importa, somente, em abrir mão do recurso interposto, mas, sim, em extinguir definitivamente o feito, sem a resolução do mérito. Tece considerações. Roga pelo provimento do agravo interno, para determinar a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC. Intimada a parte agravada para apresentar contraminuta, o Distrito Federal manifesta sua ausência de oposição ao pedido formulado pelo agravante, consoante petição de ID 18689124. É o relatório. DECIDO. Acerca da desistência da ação de Mandado de Segurança após a prolação da sentença, eis o precedente que tramitou sob o rito de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 530): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) A homologação da desistência da ação mandamental pressupõe única e unilateralmente do pleito da parte Impetrante, independente de aquiescência da autoridade coatora. Assim, inexiste óbice algum para a desistência perquirida, principalmente diante da peculiaridade de que o Distrito Federal não se opôs ao pleito da impetrante, ora agravante. Neste sentido, trilha a jurisprudência deste TJDFT: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA dos estados na ausência de lei federal sobre normas gerais. DEPÓSITO JUDICIAL. Lei Distrital n. 5.546/2015. CONVERSÃO EM RENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. (RE 669367/STF) [...] 8. Pedido de desistência parcial homologado. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento à apelação, tão somente para condicionar a conversão do depósito em renda ao trânsito em julgado da sentença. (Acórdão 1107719, 07119089420178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no PJe: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, homologando a desistência da ação mandamental, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Preclusa, devolvam-se os autos à Vara de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020 14:15:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador